Tribunal: TJBA
Processo: 0031731-89.2006.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0031731-89.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: M & F COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO (SIMBAHIA). CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.

I – PRELIMINAR.
IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL. REMESSA NECESSÁRIA ANTES DO ESCOAMENTO DO PRAZO RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA.

II – MÉRITO.
FATO SUPERVENIENTE. QUITAÇÃO POSTERIOR DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE DA LEGALIDADE DO ATO COATOR À LUZ DO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO EXISTENTE À ÉPOCA DE SUA PRÁTICA. PAGAMENTO QUE NÃO CONVALIDA EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA ANTERIORMENTE TIDA POR ILEGAL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA CONCEDIDA.

III – CONCLUSÃO
.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0031731-89.2006.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada M & F COMERCIAL LTDA.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso de apelação
, integrando, ainda, a sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1